Tribunal: STF
Processo: Rcl 38662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 20.2.2020, cassei a liminar antes deferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento à reclamação ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho, Processo n. 0148500-64.2004.5.01.0244, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.3.2020, Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae opõe, em 18.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 55).
    Alega, preliminarmente, ter “pedido expresso na reclamação para que o feito fosse distribuído ao E. Min. Alexandre de Moraes, na condição de relator do processo principal (RE 688.267- Ceará), no qual foi proferida a decisão cuja não observância é o objeto em questão” (fl. 1 e-doc. 55). 
    Requer “seja sanada a omissão, para que se aprecie, à luz do devido processo legal ( art. 5, LIV, CF ) e do art. 988, parágrafo terceiro do CPC, o aspecto acima indicado, propiciando-se, por corolário, o chamamento do feito à ordem, declarando-se nulos os atos praticados após a decisão liminar e distribuindo-se o processo à relatoria do Min. Alexandre de Moraes” (fl. 2, e-doc. 55).
    Insiste no argumento de que “a aposentadoria, como causa extintiva ou não do contrato, é, no caso, um mero pano de fundo que tangência o ponto nodal da reclamação trabalhista: a necessidade ou não de motivação do ato demissional na administração pública indireta” (fl. 2, e-doc. 55). 
    Pede “o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, atribuindo-se, no que couber, efeito modificativo ao julgado, seja para o chamamento do feito à ordem, com o cumprimento da regra do art. 988, parágrafo terceiro, do CPC, seja para restabelecer a R. Decisão que havia deferido o pedido liminar” (fl. 3, e-doc. 55). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  A análise da alegada omissão em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. O Recurso Extraordinário n. 688.267/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022), no qual o reclamante não é recorrente ou recorrido, foi distribuído ao Ministro Alexandre de Moraes, que, em 6.6.2019, determinou, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”.
    6. Na decisão embargada assentei:
    “Ao contrário do que alega a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - Cedae, a questão de fundo não guarda identidade material com o paradigma de repercussão geral apontado pelo reclamante, Recurso Extraordinário n. 688.267-RG/CE, Tema 1.022, pois a presente controvérsia não versa sobre a necessidade ou não de se motivar o ato de dispensa de empregados de sociedades de economia mista e empresas públicas, após aprovação em concurso público. 
    Na espécie em exame, ao contrário do paradigma indicado, a dispensa decorreu de ato expresso e motivado da reclamante, qual seja, “de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho e que a permanência do empregado na empresa importava transgressão à regra contida no art. 37, II, da Constituição”. 
    Como consequência, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho, na esteira do decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, reconheceu a nulidade do ato de dispensa e determinou a reintegração do empregado.
    A decisão reclamada não se baseou na possibilidade ou não da “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”, Tema 1.022.
    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 688.267-RG/CE, Tema 1022, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República)”.
    Inexiste a omissão alegada porque o fundamento da decisão embargada é o de que a matéria trazida no acórdão reclamado é diversa da tratada no Recurso Extraordinário n. 688.267/CE (Tema 1.022), do qual o Ministro Alexandre de Morais é Relator, não havendo se cogitar de distribuição por prevenção 
    7. Ainda que houvesse identidade material entre o acórdão reclamado e o Tema 1.022 de repercussão geral, o que não ocorre no presente caso, melhor sorte não assistiria à reclamante.
    É inerente ao instituto da repercussão geral a objetivação do recurso extraordinário e a extensão dos efeitos a outros casos.
    O § 1º do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal estabelece a distribuição de reclamação “que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”. Em casos que tais é de ser observada a regra da livre distribuição.
    A determinação, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, de imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”, proferida pelo Ministro Alexandre de Morais, no Recurso Extraordinário n. 688.267/CE (Tema 1.022), produz efeito erga omnes, a fazer incidir o disposto no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No caput do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. O Ministro Alexandre de Morais estaria prevento para o julgamento da presente reclamação somente se a reclamante fosse parte no processo referente ao Recurso Extraordinário n. 688.267/CE, o que não é o caso.
    8. Ressalte-se que o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal, Dias Toffoli, implicitamente, manteve minha relatoria na presente reclamação ao apreciar e deferir, em 27.12.2019, “a tutela de urgência requerida para suspender os efeitos do acórdão da 3º Turma do TRT-1”. Confira por exemplo:
    “Inicialmente, consigno a presente reclamação foi distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia, vindo-me conclusa por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF. (...)
    Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para suspender os efeitos do acórdão da 3º Turma do TRT-1, lavrado em 11/9/2019 nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0148500-54.2004.5.01.0244, bem como o trâmite do processo, até nova apreciação da questão pela e. Relatora” (grifos no original).
    9. Quanto à insistência da tese de que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Alexandre de Morais no Recurso Extraordinário n. 688.267, a pretensão da embargante é rediscutir a matéria. 
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.
    Este Supremo Tribunal assentou incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE n. 760.524-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2013).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora